Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700165-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANELZA ROBERIA DOS SANTOS BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Verifico que a Decisão ID 32742716 não foi cumprida. Determino o cumprimento da decisão ID 32742716 por Oficial de Justiça Plantonista. Esclarecendo que deverão ser intimados o DIRETOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL e o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Ressalto os dados da paciente, ora agravante. Paciente: JOANELZA ROBERIA DOS SANTOS BARBOSA Procedimento: ANGIOTOMOGRAFIA O pedido de cirurgia foi inserido no sistema no dia 29/10/2021 sob no 391294186, tendo a sua prioridade corrigida de Vermelha para Amarela, em virtude do exame de ANGIOTOMOGRAFIA ser necessário à realização da cirurgia de COLECTOMIA PARCIAL (Hemicolectomia) em Oncologia, já marcada para o dia 21/02/2022, às 08h:05min. O Distrito Federal deverá providenciar a realização do exame acima, ANGIOTOMOGRAFIA, na agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que a cirurgia não precise ser remarcada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Esta decisão servirá de Mandado de Intimação para cumprimento imediato. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito